Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010984-31.2015.8.07.0007 EMBARGANTE: ANGELA MARIA DO CARMO, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: ANGELA MARIA DO CARMO, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela Incorporadora-ré (id. 14426580) e pela autora (id. 14431341), intimem-se as partes para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora